Tribunal: TJDFT
Processo: 0723516-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR FIXO. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração opostos pela parte adversa, além de condenar os embargantes ao pagamento de multa de 1 (um) salário-mínimo, tendo em vista os insubsistentes fundamentos lançados nos embargos de declaração, consubstanciados em mera repetição daqueles expressamente equacionados pela e. Turma, impondo indesejada repetição do julgamento e delineando-se como tentativa de postergação do resultado que lhe fora desfavorável, além de representar afronta aos princípios da celeridade, economia e razoável duração do processo. O embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão ao fixar a multa em valor absoluto correspondente a um salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão recorrido quanto ao critério utilizado para a fixação da multa; (ii) definir se a oposição dos embargos caracteriza intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos do recurso, registrando que o valor de 1 (um) salário mínimo fora fixado considerado o valor da causa e o princípio da proporcionalidade.
5. A reiteração de fundamentos já apreciados e a tentativa de rediscutir o mérito caracterizam nítido propósito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de embargos de declaração conhecido e não provido. Multa aplicada pelo caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa, de forma clara e fundamentada, todas as questões essenciais ao julgamento.
2. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida configura comportamento manifestamente protelatório e enseja aplicação de multa.